Tribunal: TJPA
Processo: 0804122-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804122-17.2023.8.14.0401

APELANTE: ROSELIA MARIA GIFFONI ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Nulidade processual. Inexistência. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Desclassificação para apropriação indébita. Impossibilidade. Semi-imputabilidade não demonstrada. Dosimetria da pena. Aplicação da súmula 231 do stj. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por ROSELIA MARIA GIFFONI ROCHA contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal).

II. Q
uestão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) desclassificação para apropriação indébita; (v) reconhecimento da semi-imputabilidade da recorrente; (vi) reforma da dosimetria da pena para afastar a Súmula 231 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

"Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

4.

Inexistente nulidade processual, pois o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, e a repetição da audiência se deu por motivo justificado, sem demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5.

Materialidade e autoria delitivas demonstradas por prova testemunhal consistente, corroborada por confissão parcial da recorrente e elementos documentais constantes nos autos.

6.

A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois o valor subtraído — cerca de R$ 17.198,00 — é expressivo e supera o percentual orientador fixado pelo STJ, e o furto qualificado pelo abuso de confiança denota especial reprovabilidade da conduta.

7.

A desclassificação para o crime de apropriação indébita é incabível, visto que a recorrente não detinha posse legítima sobre os valores, caracterizando-se o
animus furandi
desde o início da ação.

8.

Inviável o reconhecimento da semi-imputabilidade da recorrente, diante da ausência de incidente de insanidade mental e da inexistência de elementos técnicos que comprovem a redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

9.

Correta a fixação da pena no mínimo legal, sendo incabível a redução pela incidência da atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência consolidada no âmbito do STF e do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, §4º, II; CPP, arts. 563 e 149; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS (Tema 158, repercussão geral); STJ, AgRg no RMS 74.311/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.791.926/SC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ROSELIA MARIA GIFFONI ROCHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que a condenou nas sanções do artigo 155, § 4º, II, do CP (furto qualificado por abuso de confiança), à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana. (ID 21040488)
.

Em suas
razões
, pede o reconhecimento de
nulidade
do processo por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
absolvição
por insuficiência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; reconhecimento da
semi-imputabilidade
da recorrente no momento do delito;
desclassificação
para crime de apropriação indébita; e, por fim,
reforma da dosimetria
para afastar a Súmula 231 do STJ e reduzir a pena em decorrência da atenuante da confissão já reconhecida pelo juízo bem como pela primariedade do agente (ID 21040497).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
improvimento
da apelação (ID 21040501).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 21469100).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 21040352):

“(...) conforme o Termo de Declaração da Ofendida (Id. 88020049- Pág. 05), a Sra. FABIANA RODRIGUES LUCENA, nas datas de 16/12/2022, 17/12/2022, 19/12/2022 e 20/12/2022, foi vítima do crime de furto qualificado.

A vítima, a qual é dona do estabelecimento comercial BrazzBrazz Papelaria, relatou que tomou conhecimento do fato quando foi realizada a conferência dos caixas, a qual o funcionário MARCIO foi o responsável, e foram verificadas subtrações de valores nos dias mencionados anteriormente, totalizando o valor até então apurado de R$ 17.198,00.

Informou que a funcionária responsável pelo fechamento dos caixas é a Sra. ROSELIA GIFFONI (acusada), funcionária acerca de 2 décadas do estabelecimento, e, mesmo estando de licença médica, compareceu ao estabelecimento no dia 21/12/2022 dizendo para o funcionário MARCIO que iria realizar o fechamento dos caixas em atraso, data que provavelmente ocorreu o fato criminoso.

Vale destacar também que a acusada teria informado à Sra. FABIANA que a sua irmã iria realizar um procedimento cirúrgico, razão pela qual teria pegado um empréstimo de R$ 25.000,00 junto ao banco.

Ademais, a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos relatos das testemunhas, dos prints de conversa Whats App de Id. 88020050, pp. 02 até 05, anexadas ao inquérito e das imagens das câmeras de segurança de Id. 88020079 e subsequentes, os quais evidenciam a denunciada manuseando o dinheiro do caixa.

(...)

Assim, ROSELIA MARIA GIFFONI ROCHA, de forma livre e consciente, praticou o crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança, contido no Art. 155, §4º, II, do Código Penal, ao inverter a posse do bem móvel da vítima, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente, prescindível a posse mansa e pacífica, segundo entendimento sumulado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, com todo respeito ao entendimento proferido pela douta autoridade policial em sede de relatório, que capitulou o fato como tipificado no art. 168 do CP, não se pode classificar o presente delito como sendo de apropriação indébita mesmo havendo, de certa forma, a quebra de confiança por ser uma funcionária com 20 anos de serviços prestados, pois um dos requisitos para esse delito seria a detenção desvigiada, ou seja, não possuir nenhuma fiscalização, no entanto, no presente caso esse quesito não se vislumbra, uma vez que ocorreu a retirada do dinheiro da esfera de vigilância da vítima, sem prévia autorização, conforme comprovam as filmagens das câmeras de segurança. (...)”

São os fatos.

1 – DA NULIDADE:

A defesa alega
nulidade
do processo por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que afirma que a sentença não analisou devidamente todos os argumentos suscitados pela defesa. Ainda, em razão de a primeira audiência de instrução e julgamento ter sido repetida, por falha técnica em sua gravação, afirmando que as testemunhas modificaram suas declarações, pois já teriam ido orientadas para o ato. Por fim, por não ter sido determinado o valor que foi considerado “expressivo”, bem como qual prova se valorou para chegar a esse valor.

Não procedem os argumentos.

É cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, o que foi devidamente obedecido no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR TER DEIXADO DE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA DEFESA NO RECURSO. INEXISTÊNCIA. ART. 315, § 2º, IV, CPP. MULTA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não incide na nulidade prevista no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal a decisão que apresenta fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, tanto mais quando se tem em mente que "Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe." (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Precedentes.

2. "Não há nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o decisum, para além de sua própria fundamentação, reporta-se a ratio decidendi da sentença condenatória quanto à dosimetria penal, transcrevendo, expressamente, os trechos utilizados, valendo-se, de forma válida, da denominada fundamentação per relationem (HC n. 332.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2016)" (REsp n. 1.890.074/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RMS n. 74.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No que se refere ao valor subtraído, a denúncia indica “o valor até então apurado de R$ 17.198,00”, suficiente para possibilitar a defesa da apelante, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, o referido valor foi ratificado pela prova oral produzida em contraditório judicial, pelo depoimento das vítimas e testemunhas. No entanto, a materialidade do delito será mais bem analisada por ocasião do pleito absolutório, a seguir.

Por fim, em relação à necessidade de repetição da audiência de instrução e julgamento, por falhas técnicas na gravação audiovisual, não se verifica qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida, seja porque se tratou de procedimento justificado e necessário, justamente para resguardar o contraditório e a ampla defesa, seja porque não foi apurado prejuízo decorrente da sua repetição.

Incide ao caso o brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, de onde se lê que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Em outras palavras, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "as nulidades absolutas e relativas, no processo penal, dependem da demonstração de efetivo prejuízo, diante da máxima pas de nullitè sans grief, positivada no art. 563 do Código de Processo Penal". (AgRg no REsp 1174858/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição da recorrente, por insuficiência de provas ou reconhecimento do princípio da insignificância, defendendo que
a única prova concreta do valor foi a confissão da ré, afirmando que pegou o valor de R$1.700,00 (valor correspondente ao seu 13º salário, que não tinha recebido)
.

Pede, ainda, a desclassificação para o crime de apropriação indébita.

Não lhe assiste razão.

Após análise detida dos autos, tenho que autoria e materialidade estão satisfatoriamente comprovadas, com destaque para as declarações das vítimas e testemunhas em juízo, além da confissão da própria apelante.

A Vítima Fabiana Rodrigues Lucena (proprietária da BrazzBrazz, empresa furtada) declarou:

“(...) Que ela trabalha comigo desde o início da empresa e estava de licença a partir do dia 12 e voltou na loja no dia 21 (...) que estava tudo ok na empresa e era o Sr márcio que cuidava do caixa (...) que ligamos para a ré e queria conversar para com ela (...) que depois de vários anos de convivência queria falar com ela (...) que no dia 23 foi identificado o fato (...) que fomos a delegacia e retornei a empresa e vi que estava faltando mais dinheiro (...) que verifiquei que tinha sumido mais de 17.000 reais (...) que a ré disse que ia ajudar o Sr. Marcio a conferir o dinheiro (...) que a ré disse que estava tudo certo (...) que o Sr. Marcio viu que os malotes estavam vazios e eram os dias em que a ré trabalhou (...) que o cofre só tem um buraquinho para enfiar o malote (...) que por isso que a ré pediu para não colocar no cofre porque sabia que não poderia pegar (...) que parece que ela confessou, já que apertamos o Sr. Marcio (...) que a ré entrou em contato com a Andreia e ela confessou para a Andreia (...) que em nenhum momento a ré tentou devolver o dinheiro (...) que acho que ela já tinha recebido o 13 salário (...) que no dia 21 a ré deixou os malotes vazios e deixou com papel (...) que o Sr. Marcio confiava na ré e disse que não ia desconfiar (...) que o Sr. Marcio não conferiu os malotes, apenas guardou (...) que somente no dia 23 é que foi percebido (...) que no dia 22 ninguém teve acesso (...) que a filmagem tem e viu a ré mexendo nos malotes (...) Que eu tinha extrema confiança na ré em decorrência do longo tempo de trabalho (...) que recolhíamos o dinheiro do cofre em 2 semanas (...)”

A Vítima Herbert Torres Menezes (proprietário da BrazzBrazz, empresa furtada) declarou em juízo:

“(...) que a ré roselia era encarregada de elaborar notas e conferência dos caixas ... que o fato se deu no dia 24 de dezembro ... que nesse dia notei a falta de alguns malotes e perguntei para o sr márcio e este disse que alguns malotes tinham ficado no armário e que a roselia disse que ia fazer o fechamento e dei falta de 17 mil reais e tentei falar com a ré e não consegui e fomos registrar o boletim e ocorrência ... que soube que a ré mandou mensagem para a Andreia e disse que tinha feito besteira e não queria complicar o Marcio ... que reconheço a ré aqui presente ... que achei estranho a ré ter ido a loja em plena licença ... que foi a loja com uma bolsa grande e em plena licença médica ... que nunca recebemos proposta de devolução de dinheiro pela ré ... que a ré trabalhava há muitos anos e tínhamos confiança e ela tinha bastante autonomia na loja ... que o procedimento é colocar os malotes dentro do cofre e descobri só quando ocorreu o fato que a ré deixou fora ... que ia buscar os malotes no período de 2 a 2 semanas .... que vi as imagens pela câmera quando vi a ré no dia .... que a ré manuseou os malotes ... que nos malotes só tinham os cupons, mas não tinha dinheiro ...”

A Testemunha Marcio Benedito Bittencourt Ribeiro (funcionário da empresa):

“(...) Que a ré que fazia o fechamento de caixa ... que o Sr Herbert foi buscar os malotes e deu falta de 4 ... que eu identifiquei os 4 malotes no armário e eram da ré Roselia ... que a ré tinha entrado de licença e foi na loja para fechar os malotes que tinha deixado pendente ... que a sala têm câmera .... que a ré saiu de licença no dia 12 de dezembro e disse que ia fazer o fechamento depois ... que não mexi nestes malotes e deixou para a ré regularizar ... que o valor desviado foi de 17 mil ... que a ré voltou no dia 21 de dezembro para fechar os seus malotes pendentes ... que o Sr Hebert foi dia 24 e deu falta de 4 malotes sem valores dentro dele ... que a ré disse que eu não deveria mexer nos seus malotes deixados pendentes ... que me dava bem com a ré Roselia ... que não sei se por causa de ela ter me colocado nessa situação ruim, já que ela saiu e deixou a bomba ... que acho que por isso a ré se arrependeu ... que conferi os malotes pendentes na frente do Sr. Herbert ... que a conferência foi dia 24 e nos 4 malotes identificamos que não tinha o dinheiro ... que identificamos o valor pendentes pelas notas de fechamento de caixa ...”

A testemunha Andreia Mota Amorim (funcionária da Brazbraz):

“(...) Que só fiz a função da ré após ela sair de licença (...) que eu só dava entrada e saída de notas fiscais ... que só tomei conhecimento do fato depois ... que a ré mandou mensagem para mim ... que a ré perguntou se eu já sabia que eu tinha sido demitida por justa causa... que a ré disse que estava arrependida por ter feito besteira, mas não dava para voltar atrás ...que eu estava na loja no dia 21 e a ré foi lá para fechar o caixa e estava pendente ... que eu tava sentada na sala e a ré ficou na sala e pediu para eu sair ... que a ré ficou mais de 1 hora e ficou sozinha ... que vi a ré manuseando os malotes par fazer o fechamento e que estavam pendentes ... que a ré não foi chamada na empresa para ir no dia 21 ... que não lembro o dia em que a ré passou as mensagens ... que não sei onde os malotes ficaram depois ... que sr herbert foi lá e vi que ocorreu alguma coisa, mas só soube depois ...” (...)”.

Por fim, a própria recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou o delito, embora apresente outra versão, veja-se:

“(...)
Que eu fiz, mas não foi esse valor todo (...) que peguei 1.700 reais e não esse valor (...) que confesso e estava com depressão (...) que tava tomando remédio psiquiátrico (...) que trabalhei desde que tinha 20 anos desde 1998 (...) que eu fazia de tudo na loja (...) que na loja não tinha ninguém superior hierárquico (...) que fui demitida por justa causa e bloquei todo mundo (...) que mandei mensagem para Andreia pedindo desculpas pelo Sr. Marcio
(...)”.

Os depoimentos não deixam margens para dúvidas acerca da ocorrência do delito e de sua autoria, estando bem fundamentada a sentença, de onde se lê:

“(...) Assim, conforme os depoimentos colhidos houve a inversão da posse (dinheiro subtraído do caixa da empresa), sendo que parte do valor subtraído não foi recuperado, restando, assim, induvidosa a consumação do crime de furto.

Desta feita, como demonstrado, o crime de furto está plenamente consumado.

Não há o que se falar em princípio da insignificância, diante do valor expressivo em espécie que foi furtado do estabelecimento comercial.

Além disso, incabível a pretensão de desclassificação para o crime de apropriação indébita, haja vista que a ré não recebeu o dinheiro da venda da empresa para ficar na sua posse/detenção, o que afasta o tipo penal de apropriação indébita.

Por fim, no caso concreto, não se comprovou a excludente de crime alegada pela Defesa, além de que não foram preenchidos os seus requisitos legais. (...)”

No que se refere ao reconhecimento do crime de bagatela, reclamado pela defesa, mais uma vez não lhe assiste razão.

Ocorre que restou provado nos autos que o valor subtraído ultrapassou 17 (dezessete) mil reais, pois a apelante retirou o dinheiro dos malotes, mas deixou os cupons/notas de fechamento de caixa, de onde foi possível aferir o valor faltante.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a recorrente confessa ter se apossado do valor de R$1.700,00, o qual já afastaria a insignificância, pois supera
10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça a irrelevância da lesão patrimonial
.

Ademais, trata-se de delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, é certo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOQUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROVIMENTO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Tratando-se de furto qualificado pelo concurso de agentes, e constatado pelas instâncias ordinárias a habitualidade delitiva do réu, ora agravante, tais circunstâncias, somadas, evidenciam o não preenchimento dos requisitos necessários ao usufruto do benefício, sobretudo a mínima ofensividade da conduta e o seu reduzido grau de reprovabilidade. 3. "A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgInt no REsp n. 1.642.455/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.415.430/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE. FAMÉLICO. PREMENTE NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEÇA DE CARNE NÃO CONSUMÍVEL DE FORMA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal).

3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.

4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.

5. A reiteração em desfalques patrimoniais é elemento histórico objetivo que deve instruir o espectro valorativo que permitirá ao julgador reconhecer, se for o caso, a relevância penal da conduta.

6. Na espécie, o réu reincidente específico subtraiu de estabelecimento vítima peça de carne avaliada em R$ 118,15, equivalente a 8,9% do salário mínimo vigente na época dos fatos.

7. Em que pese o valor relativamente reduzido do bem furtado, a reincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.

8.
Furto famélico é hipótese específica de estado de necessidade, excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP, caracterizado pela subtração de alimento em benefício de pessoa que se encontra em situação urgente de sobrevivência.

9. Independentemente do valor bem, para ser considerado famélico, a subtração deve recair sobre alimento consumível imediatamente em situação em que o agente não tenha alternativas para garantir a sua subsistência naquele momento - ponto de contato com a inexigibilidade de conduta adversa.

10. Neste processo, as instâncias ordinárias constataram que o agente trabalhava de carteira assinada e que a carne furtada não poderia ser consumida imediatamente, circunstâncias incompatíveis com o furto famélico.

11. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.791.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

“(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)”
(STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)”

(STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)

Nessa esteira, estando bem configurado o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, mostra-se inviável, também, a desclassificação para o deito de apropriação indébita. Isso porque, “
comete apropriação indébita o agente que tem livre poder de disposição da coisa e somente muda o 'animus' que o liga a ela. Se a coisa é subtraída ardilosamente, porquanto o agente não tem poder de disponibilidade física sobre ela, caracteriza-se o furto”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.702.407/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018).

In casu
, conforme se apurou nos autos, a recorrente nunca teve a posse legítima do dinheiro dos ofendidos, pois que jamais deveria ter saído da esfera de vigilância delas, sendo atribuição da apelante apenas a conferência dos malotes e sua colocação nos cofres da empresa, tudo dentro da empresa e sob vigilância.

Assim, a posse somente ocorreu após a subtração, feita sem que as vítimas percebessem, configurando-se o
animus furandi
desde o início da conduta da recorrente, esta que se subsume ao delito pelo qual foi condenada.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

3 – DA SEMI-IMPUTABILIDADE:

A defesa pleiteia o reconhecimento da
semi-imputabilidade
da recorrente no momento do delito,

sob a alegação de que estava em depressão, tomando remédios fortes e tarja presta, condição essa que implicaria uma capacidade reduzida de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

É cediço ser imprescindível o exame pericial para atestar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente criminoso. Deve-se instaurar um Incidente de Insanidade Mental, nos termos do art. 149 e seguintes do CPP, submeter o paciente a exame médico pericial oficial e ao final ser proferida decisão sobre a imputabilidade do paciente.

In casu
, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em momento algum a defesa suscitou, ao longo da
persecutio criminis
, dúvidas sobre a higidez mental da apelante.

Nesse sentido:

“(...) com relação à inimputabilidade (art. 26, caput, do CP) e semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), não há como ignorar a importância do exame pericial, considerando que o Código Penal, adotou expressamente o critério biopsicológico. Ora, o magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental do réu, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar. Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP). A relevância desse incidente não sobressai apenas do conteúdo técnico da prova que se almeja produzir, mas também da vontade do legislador que, especificamente nos arts. 151 e 152 do CPP, estabeleceu algumas consequências diretas extraídas da conclusão do exame pericial, como a continuidade da presença do curador e a suspensão do processo. Cumpre destacar, ainda, a medida cautelar prevista no art. 319, IV, do Código de Processo Penal, que prevê a internação provisória para crimes praticados com violência ou com grave ameaça, quando os peritos concluírem pela imputabilidade ou semi-imputabilidade. Todos esses aspectos, embora insuficientes para sustentar a tese de que o magistrado ficaria vinculado às conclusões do laudo pericial o que é expressamente rechaçado pelo art. 182 do CPP (“o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”) autorizam a conclusão de que o exame médico-legal é indispensável para formar a convicção do órgão julgador para fins de aplicação do art. 26 do CP”

(STJ, REsp 1.802.845/RS, j. 23/06/2020).

Assim, incabível o reconhecimento da semi-imputabilidade da recorrente, como reclamado pela defesa.

4 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a
reforma da dosimetria
para afastar a Súmula 231 do STJ e reduzir a pena em decorrência da atenuante da confissão já reconhecida pelo juízo, bem como pela primariedade do agente.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, observo que todos os vetores do art. 59 do CP foram considerados neutros ou favoráveis à recorrente, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena-base no mínimo legal.

Em seguida, apensar de reconhecer a atenuante da confissão, manteve a pena, em atenção à súm. 231/STJ.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

5 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025